Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0715736-84.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: INFINITE COMERCIO DE ELETRONICOS 195DF EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DISTRITAL No 5.558/2015. DIFAL. ICMS. NÃO CABIMENTO CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266/STF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE.
1. Na espécie, não se vislumbra plausibilidade suficiente ao deferimento da medida liminar. Com efeito, as sociedades empresárias optantes do Simples Nacional possuem regime facilitado/unificado de ICMS exclusivamente em relação às operações realizadas no interior do ente federativo, uma vez que as transações interestaduais sujeitam-se à sistemática ordinária de arrecadação fiscal, conforme o art. 13, inciso VII, § 1o, inciso XIII, alíneas “g” e “h”, da Lei Complementar n.o 123/2006.

2. Na hipótese, a agravante limita-se a reiterar as alegações deduzidas em suas razões recursais, não logrando afastar, contudo, a aplicação ao caso dos fundamentos da decisão recorrida, ante os elementos de prova que instruem os autos.

3. Agravo interno e agravo de instrumento não providos.